Tribunal: TJMT
Processo: 1004503-75.2025.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004503-75.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELZA DELUQUI LEITE - CPF: 429.844.401-53 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES - CPF: 596.140.802-72 (APELADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO A MAIOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a vendedora a restituir ao comprador o valor de R$ 26.000,00, recebido a maior na compra e venda de imóvel, além do reembolso de débitos de consumo anteriores à posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do valor de R$ 26.000,00 recebido pela apelante além do preço contratado: se constitui pagamento indevido sujeito à restituição ou se representa rendimentos legítimos do capital no período entre a assinatura do contrato e a liberação do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de compra e venda estabeleceu preço certo e determinado de R$ 1.120.000,00, sem qualquer previsão de correção monetária ou incidência de juros sobre o valor financiado.

A vendedora, ao aceitar o pagamento via financiamento bancário, anuiu com os prazos e procedimentos inerentes a essa modalidade, sem estabelecer compensação financeira pela eventual demora na liberação dos recursos.

O princípio "
accessorium

sequitur

principale
" não se aplica à hipótese, pois pressupõe a existência legítima do acessório, inexistente no caso pela ausência de previsão contratual.

A retenção do valor excedente pela apelante, sem causa jurídica que a legitime, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Valores recebidos além do preço pactuado em contrato de compra e venda, sem previsão contratual de correção monetária ou juros, configuram pagamento indevido e devem ser restituídos, nos termos do art. 876 do Código Civil.

O documento da instituição financeira sobre incidência de juros e atualização monetária disciplina apenas a relação entre a instituição e o mutuário, não criando direitos para o vendedor sobre valores excedentes ao preço contratado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004503-75.2025.8.11.0006

ELZA DELUQUI LEITE X ANDERSON GONCALVES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elza Deluqui Leite co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Anderson Gonçalves em
ação de restituição de quantia paga
, para condenar a a
pelante a restituir ao apelado o valor de R$ 26.000,00, referente a pagamento a maior pelo imóvel objeto do contrato de compra e venda, além do reembolso de débitos de consumo (água e luz) do período anterior à posse do comprador, julgando improcedente apenas o pedido de restituição do valor referente ao reparo de vidros.
Ainda, distribuiu a
sucumbência
entre as partes na proporção de
80%
para a
ré e 20%
para o
autor,
bem como fixou
honorários advocatícios

em 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia inicialmente a concessão da justiça gratuita, argumentando ser pessoa idosa de 92 anos, viúva e pensionista, com renda líquida mensal de R$ 4.349,49, insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

No mérito, sustenta que não houve pagamento indevido que justificasse a aplicação do art. 876 do Código Civil, pois o valor excedente de R$ 26.000,00 corresponde à correção monetária e rendimentos do capital no período entre a assinatura do contrato (13/10/2022) e a liberação do financiamento (03/01/2023). Alega que o valor foi liberado pela Caixa Econômica Federal e não pelo apelado, sendo fruto civil do capital e não pagamento indevido.

Argumenta ainda que houve violação ao princípio "
accessorium

sequitur

principale
", pois os rendimentos do capital deveriam seguir o principal, e que a sentença inverteu indevidamente o risco contratual.

Por fim, afirma que agiu de boa-fé e que, na verdade, foi prejudicada no negócio, pois deveria receber juros referentes a cinco meses anteriores à assinatura do contrato com a CEF, o que totalizaria R$ 68.412,27.

Em contrarrazões, o apelado requer preliminarmente o não conhecimento do recurso por deserção, impugnando o pedido de justiça gratuita da apelante sob o argumento de que a recente transação imobiliária de vulto demonstra sua capacidade
financeira.

No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o contrato estabeleceu preço fixo sem previsão de correção monetária, e que a retenção do valor excedente configura enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELZA DELUQUI LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados por ANDERSON GONÇALVES
,
em ação de restituição de quantia paga
.

Extrai-se que a
s partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$ 1.120.000,00, sendo R$ 240.000,00 pagos com recursos próprios do comprador e R$ 880.000,00 mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Ocorre que o valor efetivamente liberado pela instituição financeira e creditado à vendedora foi de R$ 896.000,00, superando em R$ 26.000,00 o montante pactuado.

O autor/apelado ajuizou ação pleiteando a restituição desse valor excedente, além do reembolso de contas de consumo e reparos em vidros.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré/apelante à devolução dos R$ 26.000,00 e ao reembolso das contas de consumo.

A controvérsia
está em saber acerca da
natureza jurídica do valor de R$ 26.000,00 recebido pela apelante além do preço contratado
,
se constitui pagamento indevido sujeito à restituição, como entendeu a sentença, ou se representa rendimentos legítimos do capital no período entre a assinatura do contrato e a liberação do
financiamento, como sustenta a apelante.

Preliminarmente
, q
uanto à questão da gratuidade de justiça, observo que a apelante, após o despacho que determinou a comprovação de sua hipossuficiência financeira, optou por recolher o preparo recursal, complementando-o quando determinado. Tal conduta processual demonstra desistência tácita do benefício pleiteado, tornando prejudicada a análise da preliminar.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A apelante sustenta que o valor excedente de R$ 26.000,00 corresponde à correção monetária e rendimentos do capital no período entre a assinatura do contrato e a liberação do financiamento, não configurando pagamento indevido.

Argumenta que tais rendimentos seriam "frutos civis" do capital e que, pelo princípio de que o acessório segue o principal, pertenceriam legitimamente a ela.

Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo no instrumento contratual firmado entre as partes.

O contrato de compra e venda estabeleceu um preço certo e determinado de R$ 1.120.000,00, sem qualquer previsão de correção monetária ou
incidência de juros sobre o valor financiado. A Cláusula 4ª do contrato, ao prever o pagamento da segunda parcela mediante financiamento, apenas consignou que seriam respeitados "os prazos da financiadora, cartório e prefeitura", sem estabelecer qualquer compensação financeira pela eventual demora na liberação dos recursos.

Ao aceitar essa modalidade de pagamento, a vendedora/apelante anuiu com os prazos e procedimentos inerentes ao finan
ciamento imobiliário. Se pretendia receber correção monetária pelo período entre a contratação e o efetivo pagamento, deveria tê-lo previsto expressamente no instrumento contratual, o que não ocorreu.

O princípio invocado pela apelante
,
"
accessorium

sequitur

principale
"
,
não se aplica à hipótese, pois pressupõe a existência legítima do acessório.

No caso, não há previsão contratual que legitime a incidência de rendimentos sobre o valor financiado. O "principal" era o preço ajustado de R$ 1.120.000,00, e qualquer valor que o exceda, sem amparo contratual, configura pagamento indevido.

O documento da CEF mencionado pela apelante, que informa sobre a incidência de juros e atualização monetária sobre o valor financiado, disciplina apenas a relação entre a instituição financeira e o mutuário, não criando obrigações para o comprador nem direitos para a vendedora.

O valor creditado a maior pertence ao autor/apelado, que foi quem arcou com o ônus do financiamento e será o responsável pelo pagamento integral do mútuo bancário.

A retenção desse valor excedente pela apelante, sem causa jurídica que a legitime, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). Impõe-se, portanto, o dever de restituir, nos termos do art. 876 do mesmo diploma legal: "
Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
".

Quanto à alegação de que a apelante teria direito a juros referentes a cinco meses anteriores à assinatura do contrato com a CEF, trata-se de inovação recursal, não discutida na fase de conhecimento, além de não encontrar amparo no contrato celebrado entre as partes.

Por fim, no que tange ao reembolso das contas de consumo, a sentença também não merece reparo.

A obrigação de pagar por tais débitos, embora de natureza pessoal, está intrinsecamente ligada à fruição do imóvel, sendo certo que a Cláusula 7.2 do contrato expressamente atribuiu tal responsabilidade à vendedora.

O pagamento efetuado pelo autor/
apelado não foi ato de mera liberalidade, mas medida necessária para viabilizar o pleno uso e gozo do bem adquirido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026